Tribunal: STM
Processo: 7000007-45.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. AUDIÊNCIA
REALIZADA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO; CNJ E
STM. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
RESPEITO AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFERIMENTO.
UNANIMIDADE.
Em resguardo ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no
inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República, se impõe que, respeitados os postulados do
contraditório e da ampla defesa, as audiências por videoconferência sejam realizadas, enquanto
persistir o período de exceção sanitária.
A realização das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às
garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000007-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: THIAGO FIDALGO ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deferiu a correição parcial requerida pelo Ministério Público Militar para,
reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM
que retome o andamento da APM Processo nº 7000918-32.2018.7.01.0001 e
promova a realização dos atos processuais por videoconferência, com a
observância dos meios necessários que assegurem ao acusado as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 24/05/2021 19:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b033edea
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REQUERENTE:
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
THIAGO FIDALGO ALVES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. AUDIÊNCIA REALIZADA PELO
SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO; CNJ E STM. INAFASTABILIDADE DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RESPEITO AOS POSTULADOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
Em resguardo ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no inciso XXXV do
art. 5º da Constituição da República, se impõe que, respeitados os postulados do contraditório e da ampla
defesa, as audiências por videoconferência sejam realizadas, enquanto persistir o período de exceção
sanitária.
A realização das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias
constitucionais do contraditório, da ampla-defesa e do devido processo legal.
Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir a correição parcial requerida
pelo Ministério Público Militar para, reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da
1ª CJM que retome o andamento da APM Processo nº 7000918-32.2018.7.01.0001 e promova a realização
dos atos processuais por videoconferência, com a observância dos meios necessários que assegurem ao
acusado as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

R ELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), nos autos da APM
Processo nº 7000918-32.2018.7.01.0001, em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM, na qual figura como acusado o
ex-Sd THIAGO FIDALGO ALVES, incurso nas sanções do art. 290 do CPM (porte de entorpecente). A denúncia
foi recebida em 13/11/2018.

Em 01/06/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em exercício na 2ª Auditoria da 1ªCJM, em
decisão saneadora, tomando por base a Resolução nº 318 do CNJ e a Portaria nº 141 do Foro daquela CJM,
deixou de designar a data para a realização do julgamento do referido processo, em razão da situação
pandêmica vivenciada pela cidade do Rio de Janeiro (APM, Evento 193).

Em 04/11/2020, o MPM requereu a designação de data para a realização da Audiência de
Julgamento, por meio de videoconferência, argumentando que tal providência foi uma das medidas adotadas
pelo CNJ, com o propósito de compatibilizar a necessidade da prestação jurisdicional com o direito a saúde
de todos.

O MPM ressalta que os prazos prescricionais não foram suspensos e com base no princípio
constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição da
República e na Resolução nº 322/CNJ, de 01/06/2020, requer "a adoção dos procedimentos necessários para
a realização de audiência por videoconferência" (APM, Evento 205).

Em 06/11/2020, o Magistrado da 2ª Auditoria determinou a intimação da DPU, para que se
manifestasse sobre o pedido do MPM (APM, Evento 207).

Em 18/11/2020, a DPU manifestou-se contrária ao pedido do MPM, argumentando que a Resolução

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 24/05/2021 19:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b033edea
nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, teria recomendado a realização de audiências por videoconferência, durante a
pandemia, tão somente para os réus presos, o que não seria o caso da hipótese presente.

Segundo a DPU, se atendido o pedido do MPM, haveria prejuízo à Defesa por afronta aos
postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, in verbis (APM, Evento 210):

"(...) A realização do ato, por meio de videoconferência, causa enorme prejuízo à defesa, já
que afronta diretamente a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o princípio
constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de
prejudicar, sobremaneira, a defesa do acusado."

Em 23/11/2020, o Juiz de piso indeferiu o pedido do MPM, mantendo suspenso o curso do
processo, por entender que não haveria amparo legal para que seu pleito fosse atendido (APM, Evento, 212).
Assim se manifestou a referida Autoridade Judicial:

(...) indefere-se o pedido formulado pelo MPM (evento 205), por falta do devido amparo
legal, uma vez que o Código de Processo Penal (atualizado pela Lei nº 11.900/09) autoriza
a realização de audiência através do sistema de videoconferência somente nos casos de
interrogatório de acusado preso (Art. 185, § 2º), inquirição de testemunha ou ofendido
constrangidos pela presença do réu (Art. 217) e oitiva de testemunha que more fora da
jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º). Intimem-se MPM e DPU. Após, retorne concluso tão logo
seja permitida a realização de audiências presenciais, ou seja, editada a devida lei
autorizando a utilização de videoconferência para audiências como a do presente feito,
preservando-se, assim, o devido processo legal."

Em 04/12/2020, o MPM foi intimado da referida decisão e, na mesma data, interpôs a presente
Correição, com pedido de liminar, requerendo a retomada do curso do processo, sob pena de se permitir
a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal (APM, eventos 217 e 218).

O MPM sustenta seu pedido de liminar, em sede correcional, sob os argumentos da necessidade de
observância do princípio constitucional da duração razoável do processo e do poder geral de cautela
inerente ao exercício da função jurisdicional.

Sustenta, ainda, que a medida cautelar atenderia ao princípio da razoabilidade e que estariam
preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para o seu deferimento, na medida em
que a paralisação do processo poderá trazer prejuízos irreparáveis à devida prestação jurisdicional.

No mérito, afirma que a audiência realizada por meio do aplicativo "ZOOM" não violaria as
disposições contidas na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; no art. 8º, Item 2, letras
"c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos; e no art. 14, inciso III, alíneas "b" e "d", do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Além de não trazer prejuízo às garantias do contraditório
e da ampla defesa.

Em suma, o MPM entende que a decisão do Juiz de piso "instalou circunstância tumultuária ao
regular desenvolvimento do processo", razão pela qual pede o acolhimento da medida liminar e o
deferimento do pleito correcional para a retomada do "andamento do feito, com a designação de data e
adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento por
videoconferência." (Evento 1, Razões de Recurso).

Em contrarrazões, a Defesa afirma que o prosseguimento do feito apenas para ressalvar o
processo ignora os direitos individuais do réu, pois a persecutio criminis deve também respeitar as garantias
processuais e constitucionais. Salienta que a realização das audiências por meio de videoconferência
contraria a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, expedida durante a pandemia, a qual prevê a prática dos atos
processuais por meio virtual apenas quando o acusado estiver preso, devendo os demais atos serem
redesignados.

Assevera que a audiência por videoconferência viola a incomunicabilidade da testemunha,
condição essencial para a observância do devido processo legal, além de impossibilitar que o ato seja

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 24/05/2021 19:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b033edea
presenciado por todas as partes envolvidas no processo.

Salienta que a realização da sessão de julgamento, conforme pretendido pelo MPM, não atende
aos preceitos contidos nas convenções internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos
Humanos. Pugna, ao final, pela rejeição da Correição Parcial, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada
(Evento 1, Contrarrazões).

Em 15/01/2021, sua Excelência o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da Presidência
deste Tribunal, na forma do inciso XVI do art. 6º e inciso I, do art. 7º, do Regimento Interno do STM, indeferiu
o pedido liminar, por entender ausente o periculum in mora, além da sua nítida conexão com o mérito
revisional (Evento 5).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo deferimento da
correição parcial (Evento 10).

É o Relatório.

VOTO

A presente Correição Parcial é tempestiva e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecida.

Em que pese a expedição de Atos normativos pelo CNJ não substitua a lei ordinária, ante a atual
realidade médico-sanitária e social pela qual passa o país, a mesma mostra-se absolutamente necessária à
continuidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, não veda a realização das audiências por
videoconferência em relação aos processos com réus em liberdade, como é o caso da hipótese presente.

Tanto a referida Recomendação quanto outros atos normativos expedidos pelo CNJ, como por exemplo as
Resoluções nº 313/2020; 314/2020; 329/2020, foram efetivados em um contexto, absolutamente,
excepcional de pandemia, decorrente da COVID-19, sem precedentes na história da humanidade, que
somente no Brasil resultou na morte de mais de 300.000 (trezentas mil pessoas).

De sorte que se mostra relevante a preocupação do Magistrado da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a
observância do princípio da estrita legalidade, o que a seu juízo justificaria a suspensão do processo e o não
atendimento à pretensão do MPM.

Ocorre que, ante a tal realidade pandêmica, não pode o Estado-Juiz quedar-se inerte, deixando de
cumprir com a sua funcionalidade constitucional de exercer a atividade jurisdicional, essencial ao Estado, à
sociedade e aos jurisdicionados.

Nesse sentido, em que pese os argumentos da Defesa e o entendimento do Magistrado de piso, a
realização das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias
constitucionais do contraditório, da ampla-defesa e do devido processo legal.

Ora, é certo que o CPPM e o CPP não previram a realização de audiências por videoconferência em
situação de pandemia. Quem preveria esta catástrofe sanitária e social que se abateu sobre a humanidade?
Todavia, o CPP prevê outras hipóteses de utilização de videoconferência, tais como: o interrogatório de réu
preso (art. 185, § 2º); inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu (art. 217); e
oitiva de testemunha fora da jurisdição do juiz (art. 222, § 3º).

Todas essas hipóteses foram autorizadas pelo CPP, considerando as peculiaridades das situações
fáticas que foram previstas pelo legislador dentro de um contexto de normalidade.

Por outro lado, o CNJ por meio da Portaria nº 61, de 31 de março de 2020, instituiu a plataforma
emergencial de videoconferência, para permitir a continuidade da atividade jurisdicional. Instrumento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 24/05/2021 19:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b033edea
tecnológico adequado à atual realidade, in verbis:

"Portaria nº 61, de 31 de março de 2020

Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para realização de
audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de
isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19. Parágrafo único. O uso da
Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a utilização de outras ferramentas
computacionais que impliquem o alcance do mesmo objetivo.
Art. 2º A Plataforma estará disponível a todos os segmentos de Justiça, Juízos de Primeiro e
Segundo Graus de jurisdição, bem como os tribunais superiores. Parágrafo único. O registro de
interesse na utilização da Plataforma deverá ser realizado por intermédio de formulário
eletrônico próprio disponível no Portal do CNJ na Internet." (Grifos nossos).

É importante mencionar que este Tribunal, bem antes da pandemia, havia estabelecido as diretrizes
para a implantação das sessões virtuais no âmbito da Primeira Instância da JMU, por meio da Resolução nº
224, de 17 de maio de 2016.

Assim, se este Tribunal prevê a realização dos atos judiciais por meio virtual, ante a atual realidade
pandêmica, não se mostra razoável a paralização, por tempo indeterminado, da marcha regular dos
processos sujeitos à competência da JMU.

Portanto, em resguardo ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no
inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República, se impõe que, respeitados os postulados do
contraditório e da ampla defesa, as audiências por videoconferência sejam realizadas, enquanto persistir o
período de exceção sanitária.
Nesse sentido, tem-se o posicionamento deste Superior Tribunal, de forma unânime:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. ERROR IN
PROCEDENDO. AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
REGULAMENTAÇÃO. CNJ E STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
Incorre em error in procedendo o Juízo a quo que, de forma desarrazoada, suspende o
andamento do Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte, da
realização dos atos pelo sistema de videoconferência.
Por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando
normalmente os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão
somente, as atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de julgamento
continuam ocorrendo, em todas as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência, sem
qualquer prejuízo às garantias constitucionais dos Acusados Mostra-se injustificável a
paralisação das atividades jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente prejuízo à
duração razoável do processo. Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade."
(STM, Correição Parcial nº 7000025-66.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, julgado em 11/03/2021). (Grifo nosso).

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO.
PANDEMIA (COVID-19). ACUSADO EM LIBERDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO POR MEIO DE RESOLUÇÕES DO CNJ E
DOS TRIBUNAIS. PERÍODO DE EXCEÇÃO SANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE
FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não obstante o zelo do ínclito magistrado na observância das regras processuais, em perfeito
alinhamento com o princípio da legalidade, a realização das sessões e das audiências
por meio de videoconferência não apresenta risco de invalidação da ação penal,
desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O
momento de exceção sanitária impõe aos órgãos do Poder Judiciário o desafio de promover o
andamento dos processos sem desrespeitar as regras de distanciamento social, impostas
pelas autoridades de saúde, e, sobretudo, as garantias constitucionais asseguradas às partes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 24/05/2021 19:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b033edea
Correição Parcial conhecida e, no mérito, deferida, para determinar a retomada da marcha
processual do feito. Decisão por unanimidade. (STM, Correição Parcial nº 7000947-
44.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 25/2/2021).
(Grifos nossos).

Ante o exposto, conheço e defiro a correição parcial requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
para, reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM que retome o
andamento da APM Processo nº 7000918-32.2018.7.01.0001 e promova a realização dos atos processuais
por videoconferência, com a observância dos meios necessários que assegurem ao acusado as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.